Tribunal: TJSP
Processo: 1006468-37.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à matrícula em curso superior, no qual a impetrante obteve aprovação em vestibular da UNESP – Documentação relativa ao Ensino Médio considerada inválida por ter sido expedida por Instituição descredenciada pelo MEC em 2018 – Descabimento – Conclusão do curso em 28/03/2017, quando a entidade estava regular – Ademais a impetrante se inscreveu no Exame Nacional

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à matrícula em curso superior, no qual a impetrante obteve aprovação em vestibular da UNESP – Documentação relativa ao Ensino Médio considerada inválida por ter sido expedida por Instituição descredenciada pelo MEC em 2018 – Descabimento – Conclusão do curso em 28/03/2017, quando a entidade estava regular – Ademais a impetrante se inscreveu no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), para a obtenção do certificado do Ensino Médio – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270833
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006468-37.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante LUCIANA
SANGUIM, é apelado UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE
MESQUITA FILHO - UNESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006468-37.2019.8.26.0344 -Voto no 30180 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1006468-37.2019.8.26.0344
APTE. : LUCIANA SANGUIM
APDO. : UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA
FILHO UNESP
INTDOS.: DIRETOR DA FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL JÚLIO DE MESQUITA FILHO / REITOR DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
COMARCA: MARÍLIA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ
VOTO No 30180
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão à
matrícula em curso superior, no qual a impetrante obteve
aprovação em vestibular da UNESP Documentação relativa ao
Ensino Médio considerada inválida por ter sido expedida por
Instituição descredenciada pelo MEC em 2018 Descabimento
Conclusão do curso em 28/03/2017, quando a entidade estava
regular Ademais a impetrante se inscreveu no Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA), para a obtenção do certificado do Ensino Médio
Recurso provido
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luciana
Sanguim contra ato do Reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho UNESP, com o objetivo de obter autorização para se matricular
no Curso de Terapia Ocupacional da entidade impetrada, podendo
posteriormente entregar seu certificado de proficiência do Ensino Médio em razão
da prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos (ENCCEJA).
A r. sentença de fls. 199/202 denegou a ordem e condenou a
impetrante a arcar com as custas e despesas processuais, observadas as regras
da Lei 1.060/50, tendo em vista a gratuidade de Justiça concedida. Sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006468-37.2019.8.26.0344 -Voto no 30180 - B
3
condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/09).
Inconformada, a vencida interpôs recurso de apelação,
buscando a reforma do julgado. Sustenta que sua matrícula foi indeferida por
possuir certificado de conclusão de ensino médio na modalidade “educação à
distância” expedido por instituição que teve a licença cassada por possível
fraude; que além de ter passado na prova de vestibular da apelada, não
concorreu para qualquer fraude; que não sabia que a documentação que tinha
em mãos após anos de estudos era inidônea; que concluiu seus estudos pelo
PREPARE em 2017, o qual tinha os diplomas expedidos pelo Instituto Luminis,
mas que não teve expedido seu diploma em razão de despacho do MEC
proibindo a citada universidade de expedir diplomas fora do Estado do Rio de
Janeiro. Assevera que já está inscrita no Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (Encceja) que é uma prova que visa avaliar e
liberar o diploma do ensino médio para jovens e adultos. Aduz que atingiu boa
pontuação no vestibular da UNESP, o que demonstra que possui conhecimentos
mínimos para ingresso no curso pretendido. Assevera que não é uma temeridade
autorizar-se sua matrícula enquanto aguarda o resultado do ENCCEJA,
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido
(certidão de decurso de prazo a fl. 223).
Em Primeira Instância o Ministério Público deixou de opinar,
por se tratar de impetração formulada por pessoa maior e capaz, com vistas à
proteção de direito de natureza disponível, de cunho exclusivamente pessoal (fls.
197/198).
FUNDAMENTOS
Consta dos autos que a impetrante, ora apelante, já se valeu
do Poder Judiciário para ver sua matrícula na UNESP efetivada, conforme
processo no 10001113-46.2019.8.26.0344, em trâmite pelo Juizado Especial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006468-37.2019.8.26.0344 -Voto no 30180 - B
4
Fazenda Pública Estadual, que se encontra em grau de recurso, como se
observa no andamento do processo por meio site do TJSP (Sistema E-SAJ).
Naqueles autos a impetrante aduz que foi aprovada em
vestibular da UNESP em 31a posição, e que por equívoco ela havia se
candidatado para o vestibular para as vagas do Sistema de Reserva de Vagas
para Educação Básica Pública (SRVEBP) e sua matrícula foi negada levando-se
em consideração seu direito a concorrer nas vagas universais.
Contra a r. decisão que indeferiu a liminar nos referidos
autos, a ora apelante interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecido por
esta Câmara, sendo determinada a remessa dos autos ao Colégio Recursal (fls.
86/88), sobrevindo o acórdão copiado a fls. 34/38 e 80/84, que deu provimento ao
recurso da impetrante.
Contudo, não houve a reserva da vaga, pois a UNESP
alegou que a impetrante concluiu o ensino médio em instituição que foi
descredenciada pelo MEC em 2018.
Sobreveio a presente ação, na qual a impetrante visa
compelir a autoridade impetrada a promover sua matrícula no curso de Terapia
Ocupacional, uma vez que obteve aprovação no exame vestibular.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz “a quo”, o recurso
comporta provimento.
É certo que a regulamentação do processo de ensino objetiva
o fiel cumprimento das metas pré-estabelecidas para cada etapa.
Conforme dispõe o art. 35 da Lei das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei no 9.394/1996:
“O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração
mínima de três anos, terá como finalidades:
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006468-37.2019.8.26.0344 -Voto no 30180 - B
5
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando,
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo
a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico;
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada
disciplina.'
Outrossim, o art. 44, inciso II, do mesmo dispositivo legal,
estabelece que o curso de graduação é aberto para os candidatos que tenham
concluído o ensino médio:
“Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e
programas:
(...)
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído
o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo
seletivo;”
O caso em apreço apresenta peculiaridades que devem ser
sopesadas.
Verifica-se dos documentos reproduzidos a fls. 31/33 que a
impetrante concluiu o Ensino Médio no ano de 2017, constando da certidão de
regularidade escolar de fl. 33 que: “certifico a pedido da parte interessada e à vista
dos registros existentes neste Estabelecimento de Ensino, que as informações e
assinaturas contidas do documento HISTÓRICO ESCOLAR são verdadeiras e o
mesmo(a) aguarda a inspeção da Secretaria Estadual de Educação para Publicação em
Diário Oficial e emissão do respectivo certificado e o mesmo está apto à ingressar no
Ensino Superior.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006468-37.2019.8.26.0344 -Voto no 30180 - B
6
Contudo, conforme o Parecer no 58 de 14 de agosto de 2018,
publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro em 03/09/2018, foram verificadas
irregularidades na instituição de ensino que emitiu a documentação da autora (fl.
27).
Ocorre que a impetrante concluiu o Ensino Médio em
28/03/2017 (fl. 32) à época em que a instituição de ensino estava regular, ou seja,
somente cerca de um ano e meio após a conclusão do curso é que foram
constatadas as irregularidades havidas, cabendo adotar na espécie o princípio da
boa-fé objetiva inserto no artigo 422 do Código Civil.
Ademais, além de ter demonstrado aptidão intelectual para
frequentar o curso de ensino superior que pretende, também se inscreveu no
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA 2019), para a obtenção do certificado do Ensino Médio (fl. 40).
O art. 208, V, da Constituição Federal, positiva que “o dever
do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: acesso aos níveis
mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de
cada um”. Logo, depreende do texto constitucional a possibilidade de se
reconhecer a pretensão apelante.
E de acordo com seu art. 205: “A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Trata-se de um direito fundamental
integrado com o princípio da dignidade da pessoa humana.
Não se nega estar a Administração jungida ao princípio da
legalidade, devendo se ater aos termos das normas aplicáveis. No entanto, a
prática dos atos deve se ater aos seus objetivos, ser criteriosa e atender aos
princípios da legalidade, da razoabilidade e da adequação.
Por conseguinte, é caso de conceder a segurança para o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006468-37.2019.8.26.0344 -Voto no 30180 - B
7
de determinar que a autoridade impetrada proceda à matrícula da autora no curso
para o qual foi aprovada, qual seja, Terapia Ocupacional, ficando invertidos os
ônus da sucumbência.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI

Relator